Tribunal: TJDFT
Processo: 0722537-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722537-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, KLEYBER GONCALVES ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CELL SITE SOLUTIONS - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de julho de 2020 18:10:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator